Tribunal: TJMT
Processo: 1031221-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031221-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR MANOEL DA SILVA BITENCOURT - CPF: 062.717.381-09 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SILVANE REZER DA SILVA - CPF: 019.910.281-30 (APELADO), BENTO CORDOVA DE BITENCOURT - CPF: 229.338.241-91 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE VITOR MANOEL DA SILVA BITENCOURT (APELADO), VITOR MANOEL DA SILVA BITENCOURT - CPF: 062.717.381-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte no curso do processo, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa dos herdeiros ou falta de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1031221-14.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Espolio de Vitor Manoel da Silva Bitencourt

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Espolio de Vitor Manoel da Silva Bitencourt,
em razão de acidente de trânsito que teria causado ao autor invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

Apelação
(Id. 184889713): Sustenta, em síntese, a carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que não há legitimidade dos herdeiros para cobrança de indenização por invalidez permanente, por se tratar de direito personalíssimo.

Defende que a indenização do seguro obrigatório só pode ser paga aos herdeiros em caso de morte.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 184889715).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Espolio de Vitor Manoel da Silva Bitencourt,
em razão de acidente de trânsito que teria causado ao autor invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a ilegitimidade dos herdeiros para recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez.

A lide advém da Ação de Cobrança proposta por
Vitor Manoel da Silva Bitencourt
, com o fim de recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente, em decorrência de acidente sofrido em 01.03.2019.

A ação foi ajuizada em 16.07.2019. Todavia, aportou ao feito notícia acerca do falecimento do autor, ocorrido em 01.11.2020 (Certidão de óbito Id. 184889702), bem como postulou-se a substituição do polo ativo, com a habilitação dos herdeiros.

Salienta-se que a perícia médica já havia sido realizada em 24.10.2019 (Id. 184889683), e constatou que as lesões sofridas pelo autor decorrem do acidente de trânsito narrado na inicial e constituem dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial incompleto, avaliadas em grau leve (25%) para lesão em membro inferior direito, intensa (75%) para lesão neurológica e residual (10%) para lesão em estrutura torácica.

Ressalta-se, por oportuno, a indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte autora, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo, como defende equivocadamente a apelante.

A esse respeito, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPTA) – MORTE DO SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL– OCORRÊNCIA - RECURSO ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – A natureza do seguro obrigatório DPVAT e do seguro por Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA) é a mesma, qual seja,
patrimonial, sendo, portanto, transmissível aos herdeiros o direito ao recebimento da indenização securitária
” (TJMT, 1004635-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima
e, nos casos de falecimento da parte no curso do processo, mostra-se
possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa dos herdeiros ou falta de interesse processual
” (TJMT, 1028776-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE -
MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES
–PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

No caso de falecimento da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessário realizá-la de forma indireta, uma vez que a morte do autor não inviabiliza a análise técnica da documentação médica” (TJMT, 1020986-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

No mesmo sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA NA CONTESTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIMENTO – UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA – FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA LIDE –
NATUREZA PATRIMONIAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO
– RECONHECIMENTO – TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS – ADMISSIBILIDADE – NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O ACIDENTE – RECONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ACIDENTE – PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJSP;

Apelação Cível 1008195-40.2017.8.26.0590; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2022; Data de Registro: 06/04/2022).

"SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PRESCRIÇÃO - QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ACÓRDÃO PRETÉRITO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMADA - FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO - TRANSMISSÃO DOS DIREITOS AOS SUCESSORES - ADMISSIBILIDADE - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. É impossível admitir-se a renovação do iudicium pela parte tantas vezes quantas acreditar ter argumentos novos a deduzir. A proibição se assenta em exigência de ordem pública, encontrando amparo no artigo 505 do CPC que enuncia o princípio de que, proferida a decisão, cria-se para o órgão judiciário uma preclusão que veda o reexame daquilo que ficou decidido.
O direito ao recebimento do seguro obrigatório tem natureza patrimonial e, como tal, é perfeitamente transmissível. Vale dizer, o direito material não desaparece em razão da morte do autor, passando a integrar o seu patrimônio, transmitindo-se, por via de consequência, aos seus sucessores, consoante
, aliás, dispõe o art. 943 do Código Civil"” (TJSP;

Apelação Cível 0006685-23.2009.8.26.0482; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2021; Data de Registro: 26/08/2021).

Desta feita, a circunstância retratada evidencia a regularidade na representação, substituição processual e habilitação na espécie, em conformidade com os artigos 110 e 689, do Código de Processo Civil, de modo que não há falar em falta de interesse processual, nem mesmo ilegitimidade ativa dos herdeiros.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023